Tribunal: TJMT
Processo: 0049604-96.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049604-96.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANA MENEGAZZO DE BARROS - ME - CNPJ: 16.876.653/0001-79 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC, COM REDAÇÃO DA LEI No 14.195/2021. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em ação de execução de título extrajudicial extinta por prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão recorrido, que afastou a condenação em honorários advocatícios, mesmo diante de eventual resistência, com base no princípio da causalidade.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a extinção da execução por título extrajudicial por prescrição intercorrente não enseja condenação do exequente em honorários, conforme art. 921, § 5o, do CPC.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, ausentes quaisquer vícios formais que ensejem sua oposição.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução por prescrição intercorrente, ainda que haja resistência do exequente, não impõe a ele o pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade e nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 921, § 5o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.947.981/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, EAREsp 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 24.11.2023; TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fabiana Menegazzo de Barros – ME contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Bradesco Leasing S/A, para afastar a condenação do embargado em honorários advocatícios nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta por prescrição intercorrente.

A embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, por não considerar a resistência expressa do embargado ao reconhecimento da prescrição, fato que justificaria a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja restabelecida a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, com a devida majoração recursal.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 304384880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No caso em apreço, inexiste qualquer omissão no acórdão recorrido. O voto condutor foi claro ao reconhecer que, mesmo diante da eventual resistência do exequente, não se justifica a imposição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a execução decorreu de inadimplemento contratual, sendo o ajuizamento fundado em título executivo certo, líquido e exigível. Prevaleceu, pois, o princípio da causalidade, em consonância com a nova redação do art. 921, § 5o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado, inclusive, fundamentou-se em entendimento firmado pelo STJ, de que, mesmo diante de eventual resistência do exequente, não se deve atribuir-lhe os ônus sucumbenciais na hipótese de prescrição intercorrente. Nesse sentido, destaca-se outro recentíssimo julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 921, § 5o, DO CPC. RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. SUPREMACIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente afasta o cabimento dos honorários em desfavor do exequente, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da ação por parte do credor decorre do descumprimento do devedor de adimplir sua obrigação. Precedentes. 2. Ademais, a teor da nova redação do art. 921, § 5o, do CPC, a extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente afasta a fixação da verba honorária. 3. "A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor" (EAREsp n. 1.854 .589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 24/11/2023). Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1947981 SP 2021/0210236-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025